Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E ENVOLVENDO ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelas filmagens e as declarações do corréu, da adolescente e do usuário na delegacia confirmando a autoria delitiva imputada ao apelante.

2. Não há que se falar em tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) quando restou comprovado que o agente, quando menor, envolveu-se na prática de atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de drogas.

3. Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, basta que o tráfico de entorpecentes ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino, não se fazendo necessário mais nenhum outro requisito.

4. Comprovado que o réu efetivamente envolveu adolescentes na prática do tráfico de drogas, permanece a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.

5. A indicação da existência de duas causas de aumento do art. 40 da Lei no 11.343/2006 não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena, na terceira fase da dosimetria, acima do mínimo legalmente estabelecido de 1/6 (um sexto).

6. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos, correto o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal. 7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do quantum da pena aplicada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena. Corrigido, de ofício, erro material no dispositivo da sentença.